Tribunal: STF
Processo: ARE 1459657
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (Doc. 384):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. CTVA. NÃO INTEGRAÇÃO. REFLEXO. IMPOSSIBILIDADE. MIGRAÇÃO DE PLANO. VALIDADE. ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CEF. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N° 284/STF. 



    1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.



    2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.



    3. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte sob o rito dos repetitivos, “em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária” e “Em havendo transação para migração de plano de benefícios, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao statu quo ante” (REsp 1551488/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 1/8/2017).



    4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).



    5. Ante a deficiência na motivação, aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula 284 do STF. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 387), foram rejeitados (Doc. 401).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 406), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ELIANE BOLSONI alega que o acórdão recorrido violou o art. 114 da Constituição Federal, bem como o Tema 1166 da repercussão geral, na medida em que manteve decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que afastou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda “na qual a parte autora postula em face da demandada FUNCEF o recálculo do benefício de previdência complementar fechada e o pagamento de diferenças de complementação de aposentadoria. Em cumulação de demandas, postula em face da CEF, empregadora e patrocinadora do plano de benefícios, a recomposição das reservas matemáticas (Doc. 406, fls. 3-4).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para “determinar a remessa dos autos à Justiça do trabalho, materialmente competente para o feito em conformidade com o que restou definido no Tema 1166 do Supremo Tribunal Federal” (Doc. 406, fl. 9). 



    O recurso foi inadmitido na origem aos fundamentos de que (a) incide o óbice da Súmula 284 do STF, pois “a parte insurgente deixou de abordar, nas razões do recurso, a matéria debatida no acórdão recorrido”; e (b) incide a Súmula 283 do STF, pois a parte recorrente deixou de se manifestar sobre fundamento “autônomo e suficiente para manter a conclusão pela irrelevância das alegações concernentes à suposta ausência de competência para apreciação da demanda” (Doc. 418).



    No Agravo (Doc. 422), a parte agravante alega que não houve violação às Súmulas 283 e 284 do STF. No mais, reitera os fundamentos desenvolvidos no apelo extremo.



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região afastou a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de demanda na qual a parte autora, ora recorrente, postula a condenação da FUNCEF e da CEF ao recálculo do valor inicial do benefício, mediante a inclusão da verba denominada CTVA na base de cálculo de sua aposentadoria, pelos seguintes fundamentos (Doc. 321, fl. 4):



    “A autora postula o recálculo do valor 'saldado' e a integralização da 'reserva matemática' no benefício de previdência complementar, considerando o CTVA (Complemento Temporário Variável de Ajuste), mediante o pagamento do valor inerente às diferenças da complementação da aposentadoria. 



    Registro inicialmente que em casos como o presente (previdência complementar), tanto o funcionário quanto o patrocinador (empregador) contribuem para a FUNCEF. Portanto, eventual acolhimento do pedido formulado pela parte autora (inclusão da verba denominada CTVA na base de cálculo da contribuição destinada à FUNCEF), repercutirá na esfera jurídica da Caixa Econômica Federal (o valor da sua contribuição à FUNCEF será majorado), a justificar sua presença na relação processual e, logo, a competência da Justiça Federal.”



    No julgamento do AgInt no Recurso Especial 1.863.533/RS, o Superior Tribunal de Justiça manteve o acórdão recorrido, aduzindo o seguinte (Doc. 384, fl. 8):



    “Outrossim, reitero que as alegações referentes à natureza, à incorporação da CTVA ao benefício previdenciário e à nulidade da quitação também não merecem prosperar. 



    Isso porque o recurso especial vai de encontro ao entendimento já consolidado nesta Corte sob a temática dos recursos repetitivos, quando do julgamento do Recurso Especial n° 1.551.488/MS, o qual estabelece que, “Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária” e “Em havendo transação para migração de plano de benefícios, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao statu quo ante.” 



    Com efeito, é imperioso salientar que, assim como não se pode tolerar o enriquecimento ilícito da patrocinadora do respectivo plano de previdência privada, não é legítimo a parte beneficiária, ora recorrida, se enriquecer às custas dessa, sob pena de lesão, inclusive, aos demais assistidos e segurados, à luz do disposto no artigo 6°, da Lei Complementar n° 108/2001 c/c artigo 3º, III e VI, da Lei Complementar n° 109/2001, em observância ao princípio do equilíbrio atuarial. (REsp 1006153/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 2/4/2013, DJe 8/4/2013) 



    Dessa forma, assevero que decidir de forma diversa, determinando a nulidade das cláusulas do acordo estabelecido entre as partes, que se deu mediante a migração de planos e concessão de benefícios à recorrente, implicaria ofensa ao negócio jurídico perfeito livremente pactuado, bem como possibilitaria que uma das partes da relação jurídica se beneficiasse tanto da transação feita, quanto da nulidade declarada, alterando o equilíbrio contratual antes delineado e implicando o seu enriquecimento ilícito pelo não retorno ao “status quo ante”.



    […]



    Assim sendo, reitero que o Tribunal de origem em momento algum afastou a responsabilidade e, consequentemente, legitimidade da CEF para figurar no polo passivo do presente processo, visto que eventual procedência poderia repercutir “na esfera jurídica da Caixa Econômica Federal”, de modo que entendo ausente interesse de recorrer no ponto. 



    Dessa forma, não havendo violação aos artigos apontados como supostamente violados, necessária se faz a incidência também da Súmula n° 284, do STF, visto que a deficiência na fundamentação do recurso não permitiu a exata compreensão da controvérsia 



    Essa decisão foi integrada pelo acórdão que julgou os Embargos de Declaração opostos pela recorrente, da qual se extraem as seguintes conclusões (Doc. 402, fl. 3):



    “(...) o julgado embargado é claro em suas premissas e objetivo em suas conclusões, inexistindo vício a ser sanado. Apenas, a solução prestigiada não corresponde à desejada pela embargante, circunstância que não eiva o acórdão de nulidade. 



    A despeito da alegação de omissão no acórdão embargado, foi consignado expressamente que a questão referente à natureza jurídica da verba CTVA não influencia na solução da controvérsia, visto que negado o seu reflexo no benefício complementar em razão da migração para o novo plano de benefícios, de modo que a alegação de incompetência não possui relevância no caso, pois renunciou aos direitos previstos no regulamento anterior mediante quitação plena de eventuais diferenças”.



    No que se refere à alegada incompetência da Justiça Federal para o julgamento da presente demanda, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.265.564-RG, Rel. LUIZ FUX, Tema 1166, DJe 14/9/2021, em que se debateu controvérsia relativa à competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação trabalhista ajuizada contra o empregador, visando ao reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada, fixou tese no sentido de que: 



    Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada.



     



    Na mesma linha, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCLUSÃO DE PARCELA “CTVA” NA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO “SALÁRIO PARTICIPAÇÃO”. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. 



    1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, havendo prévia discussão envolvendo a natureza da parcela CTVA em benefício previdenciário, torna-se competente a Justiça Trabalhista para julgamento e processamento do feito. Precedentes.



    2. Tese fixada no Tema 1.166 da repercussão geral: “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada”.



    3. Dissentir do Tribunal de origem acerca do objeto de discussão da presente ação exigiria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 279/STF).



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.389.710-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/2/2023).



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual civil e trabalhista. Reconhecimento da natureza salarial da parcela CTVA. Reflexo em plano de previdência privada. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes. 



    1. Aplicabilidade da tese fixada no Tema nº 1.166 da Repercussão Geral: “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada”.



    2. Agravo regimental não provido.” (RE 1.389.554-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 3/5/2023)



    Seguindo a mesma orientação, são as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.335.995-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/11/2022; RE 1.389.710, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/10/2022; e RE 1.352.542, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 8/8/2022.



    O acórdão recorrido não observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E, DESDE LOGO, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para declarar a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa, conforme Tema 1166 da repercussão geral. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente